Tribunal: STF
Processo: ARE 1447448
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Franklin de Souza impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, mandado de segurança contra ato omissivo do Ministro de Estado da Defesa, autoridade vinculada à União, no qual postulou, como pedido principal, fosse-lhe garantido o imediato recebimento dos benefícios retroativos que se encontram previstos em portaria de anistia, acrescidos de correção monetária e de juros de mora (eDOC 1, fl. 15).



    A Primeira Seção do STJ, ao concluir pela parcial procedência do pleito e, assim, ratificar parcialmente a concessão da ordem dada em decisão monocrática anterior, explicitou que deveriam ser pagos o valor retroativo nominalmente previsto na citada portaria, sem, portanto, o acréscimo dos consectários. O ementa do acordão apresenta o seguinte teor em sua redação inicial (eDOC 69 e eDOC 70):



    ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. MILITAR. DECADÊNCIA DO DIREITO À REVOGAÇÃO. ART. 54 DA LEI N. 9.784/1999. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. ARGUMENTO INADEQUADO PARA AFASTAR A OBRIGAÇÃO DA UNIÃO. PARCIAL PROVIMENTO DO AGRAVO. ORDEM CONCEDIDA PARA PAGAMENTO APENAS DOS VALORES NOMINAIS PREVISTOS NA PORTARIA CONCESSÓRIA. [...]



    Contra esse julgado, foram interpostos recurso ordinário em mandado de segurança (RMS) por Mauro Franklin de Souza (eDOC 2, fls. 168-178) e, ainda, recurso extraordinário pela União (eDOC 110).



    No RMS, autuado na Suprema Corte sob o número 36.282, a parte impetrante do mandamus buscou obter os valores relativos à atualização monetária e aos juros de mora incidentes sobre o crédito decorrente da condição de anistiado. 



    O ministro Celso de Mello, Relator, concedeu, monocraticamente, a ordem para o fim de específico de determinar à União Federal o pagamento integral dos efeitos financeiros retroativos estipulados na Portaria MJ nº 2.250, de 13 de dezembro de 2002, acrescidos de juros moratórios e de correção monetária. Essa decisão foi confirmada pela Segunda Turma na Sessão Virtual de 14 a 21 de agosto de 2020 (eDOC 17), com trânsito em julgado em 26.9.2020.



    No apelo extremo, a União postula o seu provimento para o fim de que seja denegada a segurança pretendida. Esse recurso restou inadmitido (eDOC 185), de modo que foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 192), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Aberta vista à Procuradoria-Geral da República, o parecer foi no sentido da prejudicialidade do extraordinário por perda do objeto.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo que, com o acolhimento do recurso ordinário em mandado de segurança pelo eminente ministro Celso de Mello, o qual concedeu a ordem em maior extensão para se ter o pagamento não só do valor nominal indicado na portaria de anistia, mas, também, dos consectários legais, houve substituição integral do provimento da Corte Superior de Justiça, a denotar a perda de objeto do apelo excepcional. Prejudicado, portanto, este recurso.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, dele não conheço, por estar prejudicado.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, pois se trata de recurso interposto em mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado sumular n. 512 do Supremo Tribunal Federal.



    4. Publique-se. Intime-se.



    5. Findo o prazo para eventual impugnação, dê-se baixa imediata.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente